Tribunal: TJPA
Processo: 0805072-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805072-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: BENILTON PANTOJA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME, SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL E PLEITO DE PROGRESSÃO NESTE SEGUNDO GRAU –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL – NÃO ENQUADRAMENTO DO PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Alegações de
excesso de prazo na juntada de exame criminológico e situação de pandemia COVID19, requerendo
a Defensoria, ainda, a progressão do paciente ao regime aberto e, subsidiariamente, que o juízo a quo julgue o pedido no estado em que se encontra
.

2.
Inocorrência de excesso de prazo para julgamento do pedido, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o pedido em vogo fora realizado em 24/03/2020, tendo o juízo determinado a realização de exame criminológico em 29/05/2020.

Diante disto, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo no julgamento do referido pedido, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário e a excepcional situação de pandemia viral que estamos vivenciando.

3
.
Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridade públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos.

4
. Por derradeiro, no que tange ao pedido de progressão do paciente ao regime aberto neste segundo grau, descabido, sob pena de supressão de instância, no que não o conheço.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
e em DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Benilton Pantoja da Cruz.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Geraldo de Mendonça Rocha.

Processo nº:
0805072-70.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
BENILTON PANTOJA DA CRUZ
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA
.

Aduz a impetrante, resumidamente,
que o paciente se encontra com direito a progressão ao aberto para 14.07.2020. Logo, em razão da proximidade da progressão de se regime ao aberto, em razão da pandemia causada pelo covid-19 e considerando que o apenado possui trabalho externo, saídas temporárias e visita presencial de familiares suspensos a DEFENSORIA PÚBICA DO ESTADO DO PARÁ ingressou com pedido de progressão ao aberto para 14.07.2020 e/ou PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA, a fim de que a progressão para o aberto fosse antecipado. Entretanto, a autoridade coatora sobrestou o pedido de progressão determinando a realização de exame criminológico, o qual, até a presente data, não foi juntado aos autos.

Alega, em resumo, excesso de prazo na juntada de exame criminológico e situação de pandemia COVID19.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, para progredir o paciente ao regime aberto e, subsidiariamente, que o juízo a quo julgue o pedido no estado em que se encontra
.

A medida liminar pugnada foi por mim indeferida (Id. nº
3126133
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, prestou as informações no Id. nº 3162030.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. n° 3196367).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
excesso de prazo na juntada de exame criminológico e situação de pandemia COVID19, requerendo
a progressão do paciente ao regime aberto e, subsidiariamente, que o juízo a quo julgue o pedido no estado em que se encontra
.

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o pedido em vogo fora realizado em 24/03/2020, tendo o juízo determinado a realização de exame criminológico em 29/05/2020.

Diante disto, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo no julgamento do referido pedido, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário e a excepcional situação de pandemia viral que estamos vivenciando.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridade públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de progressão do paciente ao regime aberto neste segundo grau, descabido, sob pena de supressão de instância, no que não o conheço.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
a presente ordem de
habeas corpus
,
DENEGANDO-A NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 26/06/2020